Tribunal: TJES
Processo: 5002090-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002090-15.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURENCO KRAUSE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE AFIRMA PRETENDER CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. TERMOS CONTRATUAIS CLAROS E OSTENSIVOS QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA. DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC) DEVIDAMENTE CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL OU DOLO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº: 5002090-15.2025.8.08.0035

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: LOURENÇO KRAUSE

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 13881888) interposto por
LOURENÇO KRAUSE
em face da r. sentença (Id. 13881887) proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

O Autor, ora Recorrente, narrou na exordial (Id. 13881750) que, com a intenção de contratar um empréstimo consignado, foi induzido a erro pela instituição financeira, que lhe impôs um contrato de Cartão de Crédito de Benefício Consignado (RCC). Alegou vício de consentimento, sustentando que jamais teve a intenção de adquirir tal produto, do qual resultou um saque no valor de R$ 1.220,00 e descontos mensais em seu benefício previdenciário, caracterizando uma "dívida impagável". Pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O Banco Recorrido, em contestação (Id. 13881772), defendeu a regularidade da contratação, aduzindo que o Recorrente anuiu de forma livre e consciente com a adesão ao cartão de benefício, tendo sido devidamente informado sobre as condições do produto. Juntou o "Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Benefício Consignado" (Id. 13881773), o comprovante de transferência do valor do saque (Id. 13881776) e as faturas do cartão (Id. 13881774).

O juízo
a quo
, em sentença escorreita, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na robustez das provas apresentadas pela instituição financeira. Destacou o magistrado sentenciante:

"15. Pois bem, ao analisar os elementos apresentados, observo que resta demonstrada regularidade da contratação do cartão. Como informado pelo próprio requerente na peça de ingresso, de fato o consumidor buscou a instituição financeira com o objetivo de obter crédito, inexistindo impedimento para que a contratação se efetivasse de forma digital, como ocorreu no presente caso. Como se vê no ID 64793174, o contrato digital de adesão ao cartão está devidamente acompanhado de cópia de documento de identificação e fotografia do autor."

"16. Com relação à clareza do contrato, entendo que a ré cumpriu adequadamente com o dever de informação. A proposta de adesão (termo de adesão às condições gerais de emissão e utilização ao cartão de crédito de benefício) informa de maneira clara a específica que se trata de um cartão de crédito de benefício, não de um empréstimo consignado tradicional..."

"19. Diferente de outras situações analisadas por este juízo, no caso em apreço os contratos firmados entre as partes indicam claramente as características do serviço ofertado pela demandada, ao qual a requerente aderiu livremente, obtendo o crédito que necessitava junto à ré. Necessário reconhecer, também, que o termo de consentimento esclarecido indica o prazo para a realização dos descontos, caso não haja o pagamento do valor da fatura ou saques complementares, não se tratando, portanto, de hipótese de 'dívida impagável', como mencionado na peça inicial."

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, reiterando as teses de vício de consentimento e violação ao dever de informação, pugnando pela reforma integral do julgado.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 13881889), pugnando pela manutenção da sentença.

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É o necessário a relatar. Decido.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível e tempestivo. O Recorrente pleiteia a gratuidade de justiça. Contudo, a simples declaração de hipossuficiência, embora dotada de presunção relativa de veracidade, pode ser elidida por outros elementos dos autos. No caso, não há prova contundente da impossibilidade de arcar com as custas. Todavia, em observância ao princípio do amplo acesso à justiça, e considerando que o mérito não lhe socorre, deixo de determinar o recolhimento do preparo para analisar diretamente a questão de fundo.

Conheço do recurso
, pois presentes os demais pressupostos.

2. Mérito

A sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em aferir a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento por parte do consumidor ao contratar o Cartão de Crédito de Benefício Consignado.

O Recorrente alega que sua intenção era a de obter um empréstimo consignado tradicional e que foi levado a erro pela instituição financeira. Tal alegação, contudo, não encontra amparo no robusto acervo probatório produzido pelo Banco Recorrido.

A análise detida dos documentos revela um processo de contratação digital que se cercou de múltiplas cautelas para garantir a identificação do contratante e a ciência inequívoca sobre o produto adquirido. O "Termo de Adesão" (Id. 13881773) é explícito e ostensivo em seu cabeçalho:
"TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO"
. Não há qualquer menção a "empréstimo consignado" que pudesse gerar a confusão alegada.

Ademais, o "Termo de Consentimento Esclarecido" (Id. 13881773, pág. 8), documento assinado eletronicamente, contém declarações diretas e de fácil compreensão, como:

"a) Contratei um Cartão de Benefício Consignado;"

"d) Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores;"

A clareza de tais cláusulas, especialmente a que compara o produto contratado com o empréstimo consignado, afasta por completo a tese de violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). O consumidor foi expressamente alertado sobre a natureza do contrato e sobre a existência de alternativas com encargos inferiores.

A validade da manifestação de vontade é corroborada de forma contundente pelo "Protocolo de Assinatura" (Id. 13881773, pág. 9), que registra as evidências da contratação eletrônica, incluindo:

Data e Hora da operação
;

Geolocalização (Latitude e Longitude)
;

Biometria Facial com prova de vida ("Facial com vida")
;

Endereço de IP e dados do aparelho utilizado
;

Aceites específicos para cada etapa da contratação
.

Embora este julgador reconheça a frequência com que consumidores, especialmente os hipervulneráveis, são induzidos a erro em contratações bancárias, o caso em tela se distingue pela robustez da prova em sentido contrário. A tecnologia empregada na formalização do negócio jurídico
confere um alto grau de segurança e fidedignidade ao ato, tornando inverossímil a alegação de erro ou dolo. A combinação da assinatura eletrônica com a biometria facial e a geolocalização cria um nexo de causalidade direto entre o Recorrente e o contrato celebrado.

Ademais, o
fato de o Recorrente ter se utilizado do crédito disponibilizado através do saque de R$ 1.220,00 (Id. 13881776), sem qualquer insurgência à época, e vindo a questionar a natureza do contrato apenas posteriormente em juízo, denota um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Portanto, a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o Recorrente, de forma livre, consciente e informada, optou pela contratação do Cartão de Crédito de Benefício Consignado, utilizando-se do crédito que lhe foi disponibilizado. A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, aplicou o direito de forma justa e adequada aos fatos e provas apresentados.

3. Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro em sede recursal, apenas para este fim.

É como voto.

Dr. Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)